Tribunal: TJSP
Processo: 0026925-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Viabilidade. Em que pese a reincidência específica do paciente, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na presente ocorrência (4,33g de maconha e 2,26g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Viabilidade. Em que pese a reincidência específica do paciente, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na presente ocorrência (4,33g de maconha e 2,26g de cocaína), cujo suposto crime praticado é desprovido de violência ou grave ameaça a vítima, elementos esses que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. Questão da tipificação do delito de tráfico de drogas, e não de porte ilegal, que deve inclusive ser esclarecida ao longo da instrução probatória. No presente caso, a melhor solução resulta na imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.